Tribunal: TJES
Processo: 5011488-96.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011488-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIEGO ANDRADE LIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5011488-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DIEGO ANDRADE LIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
DIEGO ANDRADE LIRA
em razão da decisão de fls. 13/14 do mov. 3796070, proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Viana.

A defesa pugna pela reforma da decisão, visando a
desclassificação do crime tipificado pelo artigo 16 para o descrito pelo artigo 12 ou artigo 14 da lei nº 10.826/03
com base na concepção de
ocorrência de
novatio legis in mellius,
com a edição do Decreto nº 9.785/2019.

Às folhas 17/20 do mov. 3796070, contrarrazões.

Sendo o breve relatório, passo a análise do pleito.

Compulsando os autos, contudo,
vejo que a pretensão acima descrita não merece prosperar.

O Decreto nº 9.785/2019 entrou em vigor em conjunto com a Portaria nº1.222 de 12/08/2019 e promoveram uma nova classificação de armas e munições que antes eram indicadas como de natureza “uso restrito” para “uso permitido”.

Nesse sentido, o referido decreto estabelece distinção entre armas com energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé e mil e seiscentos e vinte joules.

O agravante se insurge contra sua condenação na ação penal nº 0002487-51.2018.8.08.0021, em razão da condenação pela prática do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003,
“uma vez que foi flagrado de posse de uma submetralhadora calibre .380, sem numeração”
.

Em consulta em sítio eletrônico verifica-se o agravante foi condenado, na referida ação penal, pela prática dos crimes
tipificado
s
no art
igo
33,
caput
, da Lei 11.343/2006
e
art
igo 1
6, inciso IV,

da Lei 10.826/03,
a pena de
03 (três) anos e 08

(oito) meses e 07 (sete)

dias de reclusão e 500 dias-multa
, observada a detração.

Foi apreendido na posse do agravante:
01 (uma) capa de colete balístico; 01 (um) cartucho deflagrado cal. 38; 01 (um) cartucho intacto de cal 762; 01 (uma) submetralhadora CASEIRA cal. 380 sem numeração;
além de 11 (onze) pinos vazios com resquício da substância popularmente conhecida por 'cocaína'; 02 (dois) suportes de rádio comunicador.

Não consta neste agravo em execução mais informações acerca da submetralhadora de fabricação caseira, tampouco laudo pericial a fim de constatar a quantidade de energia/joules dispensada na saída do cano.

Nesse sentido, os tribunais estaduais vêm julgando:

[...] Diante de arma de natureza artesanal, a classificação como de uso permitido ou restrito depende do exame de equivalência com a arma de fabricação industrial. 3. Categorizada a arma de fabricação caseira como de uso restrito, tendo o laudo constatado a sua eficiência para efetuar disparos, incabível a tese de desclassificação para a conduta prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. [...] (TJDF, APR 2018.03.1.009895-5; Ac. 119.8763; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Cruz Macedo; Julg. 29/08/2019; DJDFTE 12/09/2019)

[...] Autoria e materialidade acachapantes. Confissões corroboradas pelos depoimentos dos policiais participantes da abordagem e pelos laudos periciais acostados ao feito. Postulada a desclassificação para o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, sob a alegação de que a arma era de uso permitido. Impossibilidade. Armamento de alto potencial lesivo e que se equipara às armas de uso restrito. [...] (TJPR, APL: 00019321220158160152 PR 0001932-12.2015.8.16.0152 (Acórdão), Relator: Desembargador José Maurício Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 14/08/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/08/2020)

Ainda que fosse o caso, além da submetralhadora de fabricação caseira, calibre .380 sem numeração, dentre os outros materiais balísticos encontrados, foi localizado um
cartucho intacto de calibre .762
. Ou seja,
a
cessório
de uso restrito,
consoante a Portaria nº1.222 de 12 de agosto de 2019.

Nesse sentido, se tratando, portanto, de acessório de uso restrito, o fato permanece enquadrado no artigo 16 da Lei nº 10.826/03.

Logo, ainda que fosse reconhecida a ocorrência de
novatio legis in mellius,

com a edição do Decreto nº 9.785/2019 em razão da submetralhadora caseira, observado o mencionado acessório de uso restrito, o agravante se depararia com dois tipos penais (artigo 12 e artigo 16, ambos da Lei de Armas), situação essa amplamente prejudicial ao réu.

Insta salientar que nem sequer poderia se falar em aplicação do princípio da insignificância no presente caso, visto que o cartucho foi localizado acompanhado do restante do material balístico. Repito:

uma capa de colete balístico, um cartucho deflagrado cal. 38 e a submetralhadora CASEIRA cal. 380 sem numeração.

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça apontava que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição.

2. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Contudo, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático.

3. Hipótese em que foi encontrada com o paciente munição de diferentes calibres (4 cartuchos de calibre 12, 5 cartuchos de calibre .40 e 4 cartuchos de calibre .556), constando da sentença a condição de reincidente pela prática de crime congênere, de modo que sua reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 766.465/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

Por este motivo, sem maiores delongas, em consonância à Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO PARA USO PERMITIDO. ARTIGOS 14 E 16 DA LEI 10.826/03. NOVATIO IN MELLIUS DECRETO 9.785/2019. IMPOSSIBILIDADE. ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. AGRAVO DESPROVIDO.

Submetralhadora de fabricação caseira, calibre .380 sem numeração sem laudo pericial a fim de constatar a quantidade de energia/joules dispensada na saída do cano. Ainda que fosse reconhecida a ocorrência de
novatio legis in mellius,

com a edição do Decreto nº 9.785/2019 em razão da submetralhadora caseira, o agravante se depararia com dois tipos penais (artigo 14 e artigo 16, ambos da Lei de Armas), tendo em vista o cartucho intacto de calibre .762, acessório de uso restrito, consoante a Portaria nº1.222 de 12 de agosto de 2019. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.